Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA DO FORO. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO À CELERIDADE JURISDICIONAL DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 O autor da demanda não pode optar pela escolha do foro de julgamento somente de acordo com a sua simples vontade e sem qualquer justificativa plausível, pois, ainda que se trate de relação consumerista, a escolha do local em que a ação vai ser ajuizada não pode ferir o Princípio do Juiz Natural e deve se basear na norma processual.

2. Não restou demonstrado que o ajuizamento da demanda neste E. TJDFT possa contribuir para a pretensão dos autores, pelo contrário, é mais provável que venha a tornar mais complexa eventual dilação probatória.

3. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação em prejuízo da celeridade jurisdicional.

4. Caracterizado o abuso do direito de ação, possível o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação no qual realizado o negócio e no qual residem os autores, onde encontra-se a agência da instituição financeira ré.

5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.